Tribunal: STF
Processo: ARE 1399988
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 33, p. 1-55), de cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. CRIME LICITATÓRIO. FRAUDE EM PROCEDIMENTO ‘CARTA-CONVITE’ MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE SOBREPREÇO (SUPERFATURAMENTO). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APARENTE CONFLITO DE NORMAS: ART. 90 DA LEI N° 8.666/1993 X ART. 96 DA LEI N° 8.666/1993. DEFINIÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR OS ACUSADOS. DOSIMETRIA PENAL.” (eDOC 33, p. 53; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados (eDOC 40, p. 1-31).



    Daí o recurso extraordinário interposto por Amilton Rosa, com alegação de ofensa ao art. 133 da Constituição Federal (eDOC 46, p. 1-31).



    Amilton Rosa e Gilmar Araújo Rodrigues, ora recorrentes, também interpuseram recursos especiais (eDOC 45, p. 1-44; eDOC 48, p. 1-9, respectivamente).



    A Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não conheceu do REsp interposto por Gilmar Araújo Rodrigues, bem como não admitiu o RE e REsp deduzidos por Amilton Rosa (eDOC 72, p. 1-16).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário deduzido por Amilton Rosa (eDOC 77, p. 1-19), bem como do agravo em recurso especial de Gilmar Araújo Rodrigues (eDOC 88, p. 1-5). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOC 108, p. 1-4) e de uma série de recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 111-179). 



    Transcrevo, pois, a ementa do acórdão (eDOC 116, p. 1; eDOC 119, p. 1-5) proferido no agravo regimental interposto pelo ora recorrente Gilmar Araújo Rodrigues no Agravo em Recurso Especial 1.965.743/SP:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 96 DA LEI 8.666/1993. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, QUE REFORMOU SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Mesmo para fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei 11.596/2007, o acórdão que condena o réu pela primeira vez, reformando sentença absolutória, é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 116, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos do supracitado acórdão pelo recorrente Gilmar Araújo Rodrigues (eDOC 129, p. 1-4). 



    Desses acórdãos, Gilmar Araújo Rodrigues interpôs recurso extraordinário (eDOC 132, p. 1-8), alegando ofensa aos arts. 5º, incisos XL e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 



    O Vice-Presidente do STJ, por sua vez, em juízo de admissibilidade recursal, proferiu decisão (eDOC 141, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, no tocante artigos 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e, quanto ao artigo 5º, XL, da Lei Maior, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o reclamo extremo.” (eDOC 141, p. 6) 



    Daí a interposição do ARE por Gilmar Araújo Rodrigues (eDOC 144, p. 1-4). 



    Registre-se que os presentes AREs foram a mim distribuídos por prevenção ao HC 205.566/SP (certidão; eDOC 185, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento destes AREs (eDOC 189, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, inicialmente, o ARE interposto por Amilton Rosa (eDOC 77, p. 1-19) no âmbito do TRF da 3ª Região.



    Consoante consignado pelo MPF, “no que concerne ao agravo de Amilton Rosa, é possível constatar a superveniência de decisão absolutória, proferida no julgamento do AREsp simultaneamente interposto, proferida em 3/12/2021, com trânsito em julgado (fls. 3.082/3.085), o que torna prejudicado o presente recurso” (eDOC 189, p. 6-7; grifos nossos). 



    Com efeito.



    O Relator, no STJ, ao julgar o citado AREsp 1.965.743/SP, conheceu do agravo “para dar provimento ao recurso especial de AMILTON ROSA, a fim de absolvê-lo da imputação formulada na denúncia, na forma do art. 386, III, do CPP” (eDOC 108, p. 4; grifos nossos). 



    O presente ARE, deduzido por Amilton Rosa (eDOC 77, p. 1-19) no âmbito do TRF da 3ª Região, encontra-se, pois, prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto. 



    Aprecio, agora, o ARE interposto por Gilmar Araújo Rodrigues (eDOC 144, p. 1-4) no âmbito do STJ. 



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ (eDOC 141, p. 1-6), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ (eDOC 141, p. 1-6):



    “(...)



    Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário conclui que este Sodalício, mesmo antes da edição da Lei n. 11.596/07, possuía entendimento de que o acórdão condenatório que reforma sentença absolutória interrompe o prazo prescricional. 



    E, ao assim decidir, constata-se que esta Corte Superior acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, mesmo antes da vigência da Lei n. 11.596/2007, já era firme no sentido de considerar o acórdão condenatório que reforma sentença absolutória como marco interruptivo do prazo prescricional. 



    A propósito: 



    E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA OU QUE REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da Lei nº 11.596/2007, consagrou orientação no sentido de que o acórdão condenatório que aumenta a pena em razão de recurso interposto pelo Ministério Público ou que reforma sentença absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal. Precedentes. 



    (RHC 142852 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30- 06-2017) 



    Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade. Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória. Recurso desprovido. ‘O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à sentença condenatória recorrível’ (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de 01.12.2006). A jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, já havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que também pode ser aplicado no Direito Penal Militar. Recurso ao qual se nega provimento. 



    (RHC 109973, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 09-12-2011 PUBLIC 12-12-2011) 



    Desse modo, estando o acórdão recorrido no mesmo sentido da jurisprudência firmada pela Corte Suprema, é impossível a admissão desta insurgência.” (eDOC 141, p. 5-6; grifos nossos)



    Finalmente, porque em conformidade com a jurisprudência desta Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    9. Registra-se, de toda forma, que, de fato, na linha do que decidiu o e. STJ, a jurisprudência desse Pretório Excelso, ‘antes da alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, já havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional’ (RE nº 1397174/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-170 DIVULG 25/08/2022 PUBLIC 26/08/2022), o que demonstra a ausência de respaldo fático-legal da tese recursal.” (eDOC 189, p. 6)



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicado o ARE interposto por Amilton Rosa no âmbito do TRF da 3ª Região e nego seguimento ao ARE interposto por Gilmar Araújo Rodrigues no âmbito do STJ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente